Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743386-98.2022.8.07.0001 APELANTE: SSI COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Indefiro id 53210517, porque efetuado após o prazo estabelecido no art. 4o, parágrafo 2o, da Portaria GPR 841/2021. Intimem-se. Brasília/DF, 08/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator